Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003419-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELZA BOTELHO SABADINI GODOES - CPF: 054.677.811-97 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO C6 S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MASTERCARD BRASIL LTDA.

Recurso Inominado no
1003419-85.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrentes: BANCO C6 S.A. E MASTERCARD BRASIL LTDA.

Recorrida: MARIELZA BOTELHO SABADINI GODOES

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024
.

­­­­E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA
BANDEIRA
DO
CARTÃO
DE CRÉDITO ACOLHIDA
- PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA NA FATURA DO CARTÃO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -

DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DA RECLAMADA
MASTERCARD BRASIL LTDA
CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO
BANCO C6 S.A CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A empresa titular da
bandeira
do
cartão
de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do
cartão
de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes das cobranças indevidas nas faturas. Reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente
MASTERCARD BRASIL LTDA.

2.

O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

As empresas fornecedoras de serviços assumem o risco das suas atividades empresariais, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Resta incontroverso a cobrança indevida efetuada pelo banco requerido, mesmo após a solicitação de cancelamento da reserva perante a pousada e insistente e exaustiva tentativa da consumidora para solucionar a falha, situação que configura falha na prestação do serviço.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Comprovada falha na prestação serviço, bem como o dano material suportado pela autora, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.

8.

Recurso da reclamada MASTERCARD BRASIL LTDA conhecido e provido.

9.

Recurso do reclamado BANCO C6 S.A. conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar

condenar os reclamados, de forma solidária, a restituir de forma simples a quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou os requeridos, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

A empresa reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA.
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O reclamado
BANCO C6 S.A.
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do Cartão de Crédito MARTERCARD, entendo que merece ser acolhida, pois
depreende-se do contexto probatório, que a MASTERCARD BRASIL LTDA não possui vínculo contratual com a reclamante.

Verifica-se no caso, que o
cartão
de crédito é administrado pelo
BANCO C6 S.A.
, com quem a reclamante contratou a emissão e administração, não havendo envolvimento da empresa que é proprietária da marca ou
bandeira
.

Ademais, ao adquirir um
cartão
de crédito/débito, o usuário estabelece uma relação jurídica com a instituição financeira ou com a emissora do
cartão
, sem qualquer vínculo (legal ou contratual) com as corporações que detêm a titularidade das marcas.

Importante destacar, ainda, que o citado Banco pleiteou em recurso a exclusão da bandeira do polo passivo da ação em ID. 225006438, confirmando, portanto, a sua responsabilidade por eventuais danos causados aos consumidores que utilizam cartão de crédito por ele administrado.

Destarte, a empresa titular da
bandeira
do
cartão
de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do
cartão
de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes das cobranças indevidas nas faturas.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes do débito indevido na fatura. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
A responsabilidade pela má prestação de serviços é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente de descontos não contratados, emerge o dano moral. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10486850620218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

Assim, a requerida
MASTERCARD BRASIL LTDA,
não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que
em 03.08.2023 a reclamante realizou a reserva de uma pousada, no valor total R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), parcelado em 03 (três) vezes, no cartão de crédito
. Ocorre que diante da impossibilidade de viajar, solicitou o cancelamento da reserva perante a pousada, bem como
o cancelamento da compra perante o Banco C6
, o que não foi atendido pelo banco reclamado.

Assevera que apesar das inúmeras tentativas de solução administrativa, inclusive perante o Procon, porém, não obteve sucesso.

Pois bem. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Na espécie, em 03.08.2023 a reclamante realizou a reserva de uma pousada, no valor total R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), parcelado em 03 (três) vezes, no cartão de crédito bandeira Mastercard, administrado pelo Banco C6 Bank S.A.

Em setembro de 2023 a autora cancelou a reserva perante a pousada, em seguida a requerente solicitou o cancelamento da compra perante o Banco C6.

O cancelamento foi indeferido pelo Banco C6, sob o fundamento de ausência de documentação.

A requerente propôs reclamação perante o PROCON, contudo não houve suspensão das cobranças.

Denota-se que as faturas comprovam que todas as parcelas foram cobradas da consumidora. Id. 148255988 - Pág. 3, id. 148255984 - Pág. 3 e Id.. 148256792 - Pág. 2.

(...)

Por essa razão, reconheço que a reclamada incorreu em falha na prestação do serviço, pois não atendeu o pedido da parte consumidora e não interrompeu as cobranças nas faturas.

Ademais, denota-se que as reclamadas não concretizaram o andamento do procedimento de disputa, alegaram falta de documentação para inviabilizar a disputa com a Pousada Sete Mares. Isto é, já na análise preliminar inibiram a continuidade do procedimento, mesmo com diversas reclamações. ID. 140000841 - Pág. 12 e seguintes.

Ademais, a existência de divergência nos dados do extrato de cancelamento deve ser perquirido em face do estabelecimento comercial que emitiu o comprovante de cancelamento à parte consumidora.

Enfim, as reclamadas falharam ao não darem prosseguimento ao procedimento de disputa, a fim de viabilizar o cancelamento da compra.

Além do que, no transcurso da contestação a requerida não emitiu crédito em confiança, de modo a impedir as cobranças das parcelas.

Por essa razão, observa-se a existência do ato ilícito.”

Com efeito, a documentação anexa a inicial, demonstra de forma inequívoca que a reclamante solicitou o cancelamento perante a pousada, bem como a suspensão das parcelas após o cancelamento perante o banco recorrente, mas não obteve êxito.

Oportuno mencionar que, como bem salientado em sentença, diante da divergência verificada nos dados do extrato de cancelamento enviado pela autora, o banco recorrente deveria solicitar as informações pertinentes ao estabelecimento comercial que emitiu o comprovante de cancelamento a parte consumidora, o que não restou evidenciado nos autos.

Po
rtanto, a situação relatada nos autos
configura falha na prestação do serviço, pois,
o banco reclamado não suspendeu os valores debitados no cartão de crédito da reclamante, restando comprovado os lançamentos das parcelas nas faturas anexas na defesa (ID. 225006412; 225006413; 225006414).

Como é sabido, cabe ao reclamado provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

Destarte, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Deste modo, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou os danos morais experimentado pela consumidora.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, comprovada falha na prestação do serviço, bem como o dano material suportado pela autora, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa

MASTERCARD BRASIL LTDA
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado
BANCO C6 S.A.

Condeno o recorrente
BANCO C6 S.A.
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024